Tribunal: TJMT
Processo: 1069818-36.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069818-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CONSTANTINO PINIWAPTSA ANHIB RU WA ORE - CPF: 700.430.231-85 (RECORRIDO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. PRORROGAÇÃO ALÉM DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado por ele apresentado, mantendo sentença que declarou a nulidade de contratos temporários firmados com professora contratada entre 2018 e 2022, condenando o ente público ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional, relativamente ao período não atingido pela prescrição, descontando-se eventuais parcelas já quitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários celebrados entre as partes se encontram viciados por nulidade em razão de ultrapassarem os prazos legais previstos na LC/MT nº 600/2017; (ii) estabelecer se o reconhecimento da nulidade contratual impõe o pagamento do FGTS pelo período trabalhado; (iii) determinar se são devidas férias de 45 dias e o respectivo terço constitucional à professora contratada temporariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária iniciada em fevereiro de 2018 foi prorrogada sucessivamente até dezembro de 2022, excedendo o limite legal de 24 meses previsto na redação original da LC/MT nº 600/2017, art. 11, II.

4.

A continuidade contratual impede a incidência das alterações introduzidas pelas LC/MT nº 719/2022 e nº 755/2023, por força do princípio tempus regit actum.

5.

A ausência de justificativa quanto à excepcionalidade da contratação e à inviabilidade da realização de concurso público compromete a legalidade do vínculo, violando o art. 37, II e IX, da CF/1988.

6.

A manutenção da contratação por mais de quatro anos indica que a necessidade não era temporária, mas permanente, devendo ser suprida por meio de concurso público.

7.

A nulidade do vínculo atrai a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que prevê o depósito do FGTS nos casos de nulidade contratual com percepção de salário, conforme fixado pelo STF no Tema 916.

8.

São devidas à autora as férias de 45 dias e o terço constitucional, conforme decidido no IRDR/TJMT – Tema 04, desde que descontados os valores já eventualmente pagos.

9.

A inexistência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática impõe a manutenção do entendimento anteriormente proferido.

10.

A interposição do agravo interno sem elementos novos e com argumentação já afastada autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prorrogação sucessiva de contrato temporário por prazo superior ao previsto na legislação estadual configura desvirtuamento da contratação excepcional e enseja a nulidade do vínculo.

2.

Reconhecida a nulidade contratual com percepção de salário, é devido o pagamento de FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3.

Professores contratados temporariamente têm direito às férias de 45 dias e ao terço constitucional, conforme tese fixada no IRDR/TJMT – Tema 04.

4.

A ausência de argumentos novos e suficientes no agravo interno autoriza a aplicação de multa por litigância recursal nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; LC/MT nº 600/2017, art. 11, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765320, Tema 916, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17.04.2020; TJMT, IRDR – Tema 04; TJMT, NU 1006874-93.2024.8.11.0055, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 02.12.2024; NU 1060459-28.2024.8.11.0001, rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 24.03.2025; NU 1004668-73.2023.8.11.0045, rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 22.07.2024; NU 1010221-37.2024.8.11.0055, rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 14.04.2025.

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI Nº 9.099/95, ART. 46).

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial declarando a nulidade dos contratos temporários entabulados entre as partes e a condenando ao pagamento do FGTS, férias e terço constitucional, referente ao período objeto da demanda e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição, deduzindo-se eventuais parcelas já adimplidas.

2.

Sustenta a parte agravante a inexistência de desvirtuamento das contratações temporárias, eis que se deram em conformidade com o que estabelecido pelo E. STF no julgamento do Tema 612, inexistindo fundamento para a condenação ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado, bem assim das férias e terço constitucional.

3.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

4.

Inexistindo preliminares a serem enfrentadas, passo à análise do mérito.

5.

DO MÉRITO:
Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante/reclamada ESTADO DE MATO GROSSO.

6.

A matéria objeto da presente demanda reside na verificação da ocorrência ou não de nulidade nos contratos temporários entabulados entre as partes, a partir do que, uma vez reconhecida a nulidade, teria cabimento a condenação do ente público ao pagamento de FGTS do período trabalhado; bem assim apreciar os pedidos de condenação do reclamado ao pagamento de férias e terço constitucional.

7.

A parte autora fora contratada temporariamente para ocupar o cargo de professor no período compreendido entre os anos de 2018 a 2022.

8.

A norma constitucional estabelece em seu art. 37, inciso IX: “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
”, nesse sentido o Estado de Mato Grosso tratou da matéria por meio da Lei Complementar nº 600/2017, estabelecendo ali hipóteses que se mostraram excepcionais ao comando constitucional (CRFB, art. 37, inciso II).

9.

No caso presente a parte agravada/reclamante laborou como professor no período de 2018 a 2022, conforme documentação encartada aos autos (Id. nº 273327361; 273327362; 273327363; 273327364 e 273327365).

10.

Tendo em vista que o início da contratação se deu na égide da norma originária (LC nº 600/2017), não se há de ter incidência as normas que implementaram modificação, porquanto a contratação já se perfazia quando da vigência das normas modificativas (LC nº 719/2022 e LC nº 755/2023), o que se faz por força do “
princípio tempus regit actum
”.

11.

Deflui dos elementos de prova carreados aos autos que a parte agravada/reclamante foi contratada no mês de fevereiro/2018, ocasião em que tinha vigência a Lei Complementar nº 600/2017, em sua redação original, cujo prazo para duração do contrato temporário era de 12 (doze) meses, prorrogável por igual prazo, alcançando a totalidade de 24 (quarenta e oito) meses (LC nº 600/2017, art. 11, inciso II, consoante redação original vigente à época do início da relação contratual – fevereiro/2018).

12.

Ocorre, todavia, que desde o ingresso da parte agravada/reclamante no serviço público por meio de contratação temporária ocorrida inicialmente em fevereiro/2018 foi efetivada a sua sequência até o mês de dezembro/2022, caracterizando renovações/prorrogações que extrapolam o prazo legal – qual seja, 24 (vinte e quatro) meses (já computada a prorrogação possível).

13.

Oportuno pontuar que ainda que tenha havido modificação dos prazos no curso do contrato que se renovou/prorrogou por tempo além do autorizado pela norma aplicável, não se tem por devida a incidência de tais modificações legislativas, porquanto a contratação decorreu de forma contínua, sendo observada a continuidade daquela primeira contratação ocorrida em fevereiro/2018.

14.

Ademais, impositivo que para se ter legalidade ao ato administrativo consistente na contratação temporária deve ser justificada a sua necessidade, bem assim a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil, todavia, referidas circunstâncias não restaram suficientemente demonstradas no bojo dos autos, afastando assim a legalidade do ato administrativo, porquanto praticado sem o sustento da norma legal que o regia.

15.

A continuidade da situação que motivava a contratação temporária demonstra que a causa que originou a contratação deixou de ser excepcional e passou a se tornar ordinária, o que importaria na necessidade de adoção de medidas tendente à solucioná-la de modo permanente, frise-se, por meio da realização de concurso público para provimento dos cargos necessários.

16.

Decorre que diante do quadro fático carreado aos autos não se vislumbra conclusão outra, senão a de se reconhecer a nulidade da relação contratual ante a efetivação de renovações/prorrogações sucessivas em afronta ao comando constitucional (CRFB, art. 37, inciso II).

17.

A jurisprudência anota em idêntico sentido: (N.U 1006874-93.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024); (N.U 1060459-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025); (N.U 1004668-73.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024) e (N.U 1010221-37.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

18.

Lado outro, tendo em vista o reconhecimento da nulidade do contrato temporário efetivado entre as partes a condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS decorre da própria norma legal (Lei nº 8.036/90, art. 19-A), valendo transcrever: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, §2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
”.

19.

Nesse sentido, inclusive restou fixada a tese no julgamento do Tema 916 do STF.

20.

No que tange às férias e terço constitucional não se verifica igualmente qualquer fundamento para a modificação daquilo que estou apreciado monocraticamente.

21.

O entendimento externado na decisão monocrática alinha-se com o que restou deliberado no julgamento do IRDR/TJMT – Tema 04, de modo a não se impõe dúvida acerca de constituir direito do professor, que atua em sala de aula, as férias de 45 (quarenta e cinco) dias e o terço constitucional.

22.

Destarte, não se colhe fundamentação diversa para o fim de modificar o entendimento aplicado monocraticamente, devendo, conforme lá anotado, decotar eventuais valores já adimplidos.

23.

Nesse passo é que não se vislumbra sucesso à pretensão recursal aviada.

24.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do julgamento monocrático,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

25.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
.

26.

Deve ainda a parte agravante/reclamada ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4º).

27.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

28.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

29.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025